Tribunal: TJSP
Processo: 2314534-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Benefício destinados àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Previsão constitucional acerca do tema. Necessidade de análise criteriosa para se evitar ônus aos cofres públicos. Hipossuficiência afastada no caso concreto. Renúncia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Benefício destinados àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Previsão constitucional acerca do tema. Necessidade de análise criteriosa para se evitar ônus aos cofres públicos. Hipossuficiência afastada no caso concreto. Renúncia à gratuidade dos serviços do Juizado Especial Cível. Ausência de provas acerca de despesas extraordinárias. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com recomendação.